Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713587-32.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO REPASSE DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. ATRASO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. INEXIGIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CABIMENTO. NULIDADE DAS MULTAS APLICADAS. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do artigo 78, inciso XV, da Lei no 8.666/93, constitui motivo para rescisão do contrato “o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação”. 2. Constatada a existência de justa causa para o atraso por parte da empresa contratada no pagamento de salários a seus empregados e na aquisição de equipamentos previstos no edital, ante a mora por parte da Administração, quanto ao repasse da contraprestação pactuada, tem-se por incabível a aplicação de penalidades administrativas decorrentes do descumprimento de tais obrigações. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 78, inciso XV, e 87, ambos da Lei 8.666/93, afirmando que circunstâncias fáticas, devidamente comprovadas nos autos, não foram apreciadas. Afirma que não houve suspensão da execução do contrato; que o pagamento de salário e demais encargos trabalhistas é ônus da empresa; e, ainda, que esta foi punida com penalidade de multa por não disponibilizar kits de primeiros socorros nos locais onde os serviços eram prestados. Acrescenta que a recorrida poderia ter optado por rescindir o contrato, na hipótese de atraso de pagamento superior a noventa dias, mas não descumprir as suas obrigações contratuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 78, inciso XV, e 87, ambos da Lei 8.666/93, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, ficou evidenciada a mora por parte do Distrito Federal, em período superior a noventa dias, quanto ao repasse de contraprestações em favor da autora, conforme sentença exarada nos autos do processo no 0704402-67.2017.8.07.0018, que resultou na rescisão contratual [...] Com efeito, o artigo 78 da Lei no 8.666/93 autoriza a contratada a suspender o cumprimento de suas obrigações em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração” (id. 11625144 - Pág. 2). “[...] verificado o atraso por parte do DISTRITO FEDERAL quanto aos pagamentos da contraprestação por prazo superior a 90 (noventa) dias, é cabível a suspensão do cumprimento das obrigações pela contratante sem imposição de penalidades” (id. 11625144 - Pág. 3). “Portanto, constatada a existência de justa causa para o atraso por parte da autora no pagamento de seus funcionários e na aquisição de equipamentos previstos no edital, ante a mora por parte do DISTRITO FEDERAL, não há como ser acolhida a pretensão recursal” (id. 11625144 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016